Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-61.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E PROVEU O DE MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA - PRELIMIAR CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRTIO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, INCISOS I A IV DO CPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS (IRRISÓRIOS) – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – RECUSO BANCO DO BRASIL PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO
MARCELO BORGES & ADVOGADOS

ASSOCIADOS PROVIDO.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), não necessariamente devendo-se fixar o valor em face ao “quantum” perseguido.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por MARCELO BORGES & ADVOGADOS

ASSOCIADOS

e BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1009906-61.2018.8.11.0041 – Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios – julgou procedente referida ação e condenou o Banco do Brasil a pagar à parte autora, a importância de R$ 1.290.35 (um mil duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos autos da Execução n.º 273/2007 – Código 110743 – que tramitou na Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Condenou o Réu também, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre valor da condenação.

Recurso de Apelação Banco do Brasil (id.n.º 674214513)

Inconformado, o Apelante suscita
prejudicial de mérito de prescrição
, para tanto alega que o juízo entendeu em sua sentença pela inaplicabilidade, ao caso, da prescrição, pelo entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria do último ato praticado como patrono do réu, o qual considerou ser a data de 22/04/2013.

Defende, no entanto, que o termo inicial da prescrição é a data da comunicação da rescisão contratual, dia 22/03/201, que diferente do fundamento adotado pelo juízo, foi comprovado nos autos.

Sustenta ser incontroverso que existe a cláusula que estipula o pagamento de honorários exclusivamente sucumbenciais; ainda, somente após a declaração de nulidade dessa cláusula pelo Judiciário, poderia haver a estipulação de verba honorária em favor do Apelado.

Ainda, que os fatos incontroversos: (i) que a expedição da notificação se deu em 08/03/2013. (ii) que a ciência da notificação ocorreu em 22/03/2013; (iii) que o ajuizamento desta ação foi em 13 /04/2018.

Alega, que inexiste nos autos qualquer prova de que o Apelado tenha efetivamente conduzido o processo até data posterior a 22/03/2013.

Sustenta que o processo ficou paralisado de 2011 a 2014, o que demonstra cabalmente que não houve condução/movimentação processual pelo Apelando, entre os dias 22/03/21013 a 22/04/2013.

Assim, que poderia o Apelado ingressar com a ação de arbitramento somente até 22/03/2018, e fazê-lo só em 13 /04/2018 significa que deve ser reconhecida a prescrição.

Ainda, que a ação de protesto indicada pelo Apelante, foi proposta somente em 10/04/2018 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 27/04/2018; portanto, que não lhe aproveita, posto que intentada somente após a ocorrência da prescrição.

Requer seja reconhecida a prescrição sobre todas as pretensões e pedidos da Apelada.

Suscita também,
preliminar de carência da ação
– para tanto defende que o Apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia (já consumada) e, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o Apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Que não demonstrou que restou prejudicado o futuro recebimento da verba de sucumbência de quem a deve, o sucumbente, e muito menos que tenha ocorrido arrematação ou adjudicação com o valor do crédito efetivamente recuperado, sobretudo porque o processo em que prestou os serviços advocatícios se encontra ainda em andamento.

Quanto à remuneração dos serviços prestados, que

Cláusula Décima Oitava, previa que as regras a serem observadas seriam as do Anexo III do Edital, parte integrante do Contrato, que prevê:

“No Anexo III constam as seguintes regras gerais, quanto a remuneração:

1.1 A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, exceto nas hipóteses previstas neste contrato.

1.2 A(O) CONTRATADA(O) renuncia ao direito de cobrar honorários de sucumbência da parte adversa enquanto não houver a integral satisfação do crédito do CONTRATANTE, ou autorização deste.

1.3 Nos casos de acordo ou transação, o CONTRATANTE poderá facultar à(ao) CONTRATADA(O) negociar os honorários de sucumbência diretamente com a parte adversa, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade pelo pagamento.”

Desta feita, que o escritório contratado é remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, exceto nas hipóteses previstas expressamente no contrato de prestação de serviços.

Portanto, que o processo deve ser extinto, porquanto o Apelado carece de interesse processual, sendo o Apelante ilegítimo para figurar no polo passivo.

Suscita,
cerceamento de defesa
– art. 493 do CPC, sob o argumento de que em 17/06/2020 o demandante juntou diversos documentos novos, sem ter sido dada vista ao réu, diversamente do que prevê o parágrafo único do art. 493 do CPC.

No mérito, que o juízo embora reconhecendo expressamente a existência de contrato firmado entre as partes, regulamentando a remuneração pelos honorários de sucumbência, entendeu cabível o arbitramento de honorários diante da interrupção injusta.

Defende a força vinculativa do contrato firmado entre as partes.

Que o Apelado pleiteia honorários referentes ao labor desempenhado nos autos de nº 273/2007, código 110743, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ação de execução movida em desfavor de OSVALDO LEMES DO PRADO, distribuída em 15/06/2007, pelo valor de R$ 25.807,17.

Alega ser descabido o arbitramento de honorários, eis que o Apelado pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da ação de execução, cujo processo ainda não chegou ao seu final e de forma diversa do acordado contratualmente, segundo previsto no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, que estabelece que a remuneração do Apelado dar-se-ia pelos honorários de sucumbência em que o devedor, acaso condenado.

Assim, que respeito ao princípio da liberdade de contratar, posto no art. 421 do Código Civil, e aos princípios de probidade e boa-fé, insculpidos no art. 422, do mesmo Codex, a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar o comando ajustado entre as partes.

Consigna que, trata-se, de contrato de risco, onde a cláusula de quota litis supra, vincula a remuneração do Apelado ao sucesso na demanda. Ainda, que lei 8.906/94 não faz qualquer objeção a esta forma de pactuação, havendo que se respeitar o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 38, que determina que a cláusula quota litis só pode ser estipulada em pecúnia e que o proveito financeiro do profissional nunca poderá ser superior ao de seu cliente.

Alega que o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual acerca da percepção dos honorários dos advogados substituídos (art. 22, §2º da Lei nº. 8.906/94 - Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB), o que não ocorre in casu, já que tal previsão foi disposta no contrato de prestação de serviços advocatícios em discussão.

Assim, necessário se faz a total reforma da r. sentença de fustigada, para que os pedidos formulados pelo Apelado sejam julgados improcedentes, medida que requer.

Quanto a correção monetária, que o juízo “a quo” arbitrou os honorários e determinou que atualização a atualização monetária fosse realizada pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, todavia que o STJ

tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios arbitrados sofrem correção a partir do arbitramento.

Requer o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito ou, caso esse e. Tribunal as rejeite, que no mérito seja o presente recurso conhecido e provido para que os pedidos veiculados sejam julgados improcedentes em todos os seus termos, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Caso não seja esse o entendimento, requer, subsidiariamente, a reforma da decisão para que a correção monetária incida a partir do arbitramento.

Contrarrazões (id.n.º 67414521)

Recurso de Apelação Marcelo Borges & Advogados Associados
(id.n.º 67414517).

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a sentença merece reforma em razão do valor dos honorários advocatícios fixados.

Alega que não foi levando em conta, o empenho, o tempo do tramite processual, grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo seu serviço.

Assevera que que a ação de execução da qual se pretende o arbitramento, foi distribuída em 15/06/2007, mantendo o recorrente uma atuação constante e duradoura por 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, promovendo diligências, peticionamento, buscas, pessoal empenhado, manutenção do escritório, intelecto, enfim, o valor arbitrado pelo juízo de base não corresponde u ao trabalho efetivamente prestado naqueles autos.

Que o recorrente elaborou peças processuais diversas, promoveu todas as diligências necessárias ao regular andamento daquele referido processo, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratado até final prestação dos serviços em 22/04/2013, porquanto não houve estrita observância ao que preceitua o § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

Assevera que não foi observado a norma supra citada, e que os honorários como fixados se afigura aviltante, não respeitando ao menos um valor razoável para compensar anos a fio de trabalho desempenhado na condução daquele processo de execução.

Ainda, que juízo sentenciante utilizou como base para arbitramento dos honorários o §8º do art. 85 do CPC, quando na verdade deveria ter aplicado o texto previsto no § 2º do mesmo artigo acima citado, ou seja, arbitrando a verba honoraria na base de 10% à 20% do valor atualizado da ação da qual deriva o arbitramento de honorários.

No entanto, que o juízo “a quo” ao arbitrar a verba honoraria o fez no percentual de 5% sobre o valor da execução no ano de 2007 (R$ 25 .807 ,17) e não sobre o valor atualizado daquele débito e respeitando o limite mínimo e máximo de percentual definido no § 2º do art. 85 do CPC.

Aduz que valor atualizado da causa à época da distribuição da ação de arbitramento era de R$ 61.528,83 (...), contudo, o valor arbitrado de R$ 1.290,35 (...) corresponde apenas e tão somente a aproximadamente 2,1 % daquele valor atualizado.

Ainda, que a verba sucumbencial resultará em R$ 129,03 (cento e vinte e nove reais e três centavos), o que causa indignação.

Requer seja conhecido provido o presente recurso, com a consequente reforma a r. sentença de primeiro grau para aplicar o § 2º do art. 85 do CPC em conjunto com seus incisos, desta feita majorando o valor dos honorários arbitrados na ação especifica, pelo que deverá ocorrer sobre o valor atualizado da ação de execução que originou a presente demanda (R$ 61.528,83), que deverá ser corrigida até a data do efetivo recalculo, aplicando -se o percentual adequado de 10% à 20%, a critério, o que por si só já corrige o defeito na fixação da verba sucumbencial, condenando o recorrido no pagamento dos honorários recursais, pois se assim agir, estarão Vossas Excelências aplicando a mais pura, regular e costumeira JUSTIÇA .

Contrarrazões (id.n.º 67414523).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por MARCELO BORGES & ADVOGADOS

ASSOCIADOS

e BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1009906-61.2018.8.11.0041 – Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios – julgou procedente referida ação e condenou o Banco do Brasil a pagar à parte autora, a importância de R$ 1.290.35 (um mil duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos autos da Execução n.º 273/2007 – Código 110743 – que tramitou na Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Condenou o Réu também, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre valor da condenação.

Incialmente passo a análise da prejudicial de mérito e preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil.

-
PRESCRIÇÃO
.

O Apelante defende a prescrição do direito do Apelado sob alegação de que o juízo “a quo” reconhece como termo inicial para contagem do prazo prescricional o último ato praticado como patrono do réu, que considerou ser 22/04/2013.

Defende, no entanto, que o termo inicial da prescrição é a data da comunicação da rescisão contratual, qual seja, dia 22/03/2013, sendo que a presente ação de arbitramento foi distribuída em 13/04/2019 ou seja 05 anos 05 dias após a extinção do mandato.

Pois bem, quando houver renúncia ou revogação do mandato, o prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios contratuais, conta-se do dia da ciência destes atos ou do término da prestação de serviços, conforme entendimento do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. Ação de arbitramento de honorários. 2. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994
se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o
término da prestação dos serviços
. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406447 RS 2018/0314407-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) (destaquei)

No caso ora em análise, extrai-se que em março/2013, o Apelado recebeu a notificação, no entanto, no i
tem “3” da notificação (id.nº 67414457)

constava:– “V.Sa. deverá permanecer na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora noticiada, ou
antes de tal prazo
, mediante efetivo ingresso de novo patrono nos autos.”

Desta feita, conclui-se que o Apelado continuou vinculado ao Apelante até a abril/2013.

Portanto, correta a decisão do juízo “a quo” não merecendo qualquer tipo de reformo.

Rejeito, pois, referida prejudicial.

O Apelante (Banco do Brasil) suscita as seguintes preliminares:
i) Carência da Ação
;
ii) Cerceamento de Defesa
– das quais passo a análise:

Preliminar de carência da ação
– suscita referida preliminar sob argumento de que o Apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia (já consumada) e, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem -se que o Apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Referida preliminar a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.

Cerceamento de Defesa –
suscita referida preliminar sob o argumento de que em 17/06/2020 o demandante juntou diversos documentos novos, sem ter sido dada vista ao réu, diversamente do que prevê o parágrafo único do art. 493 do CPC.

Em que pese Apelante defender que o Apelado juntou vários documentos novos, melhor sorte não lhe socorre, posto que, da análise dos autos, extrai-se que são cópias das sentenças de processos em que são partes tanto o Apelante como o Apelado, portanto, tratam-se de documento incapazes de causar prejuízo a parte ou que não seja de seu conhecimento.

Isto posto, rejeito, a preliminar em comento.

VOTO

Inicialmente, consigno que farei a análise conjunta de ambos os recursos.

A preliminar de carência de ação arguida pelo banco Apelante, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.

Consigne-se que é incontroverso que
nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; que ocorreu a rescisão unilateral, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, de forma que não há falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado; porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o Apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelada, de modo que resta evidenciado o interesse de agir da parte adversa.

Desta forma, não ocorre, pois, a carência de ação suscitada pelo banco Apelante, eis que esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco, sendo inaplicável ao caso os artigos 485, VI e 330, II e III ambos do Código de Processo Civil.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, assim, a meu viso, ao considerar que o Banco Apelado pode rescindir o contrato é de se considerar também que ele deve reembolsar o Apelado, sendo que a ausência desse fato certamente gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC, o Banco deve arcar com ônus de remunerar o Apelante pelo trabalho produzido.

É incontroverso nos autos que o Apelante laborou para o Banco Apelado, notadamente para o andamento da Ação de Execução n.

273/2007 - código 110743, que tramitou pela 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, por longos anos.

Portanto, demonstrado que o Autor efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.”

(ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco Apelante de que, o Apelado deve aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. (...)”. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.”

(destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que
“
não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 133 da CF, aos artigos 3º e 4º do CPC e ao art. 2º da Lei 8.906/94, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelado tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas.
“ (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se, também, escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“
(...)

Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento
”.

Esse é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO

- CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS -

§ 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento

dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e

provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e § 4º do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

Registro que a lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Contudo, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

Feitos todos esses apontamentos, tenho que é viável a fixação da verba honorária, seguindo a regra do artigo 85, § 2º. Incisos I a IV do CPC, em razão do longo período de patrocínio da demanda, do grau de zelo, o qual foi interrompido unilateralmente, e também porque a causa se deu fora da comarca onde está estabelecido o escritório de advocacia em que labora o Apelante.

A respeito da viabilidade de utilização dos percentuais dispostos no artigo 85, § 2º do CPC, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do artigo 85, §2.º do vigente Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466624-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 24/08/2020)

Assim, diante dos fatores alhures elencados, quanto ao pedido de majoração dos honorários arbitrados pelo juízo em
R$ 1.290.35 (um mil duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), tenho que merece prosperar pelos mesmos motivos explanados, eis que ao caso aplica-se o percentual em face ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 82, §2º do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido de reforma quanto a incidência de correção monetária, tenho que razão assiste ao Apelante - tendo-se em vista que se trata de questão de natureza contratual, devendo incidir, portanto, juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, pelo INPC e correção monetária, a partir do arbitramento.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
- Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da instrução, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.
- Não faz jus o autor aos valores dos honorários advocatícios pretendidos quando evidenciada, nos autos, a não ocorrência das situações ensejadores de seu pagamento, notadamente porque (i) não atuou para o ajuste de alienação da coisa, (ii) seu patrocínio não significou a alteração da situação jurídica do bem, tendo sido indeferidos os pedidos e (iii) o contrato não se aperfeiçoou.

- A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.
- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL, tão somente para fixar o termo inicial da correção monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento –
DOU PROVIMENTO

ao apelo
MARCELO BORGES & ADVOGADOS

ASSOCIADOS
, para majorar a verba honorária advocatícia a 10% do valor atualizado da causa, a fim de que haja a justa valorização do advogado que laborou por

anos na causa e foi destituído do encargo, de maneira unilateral.

Majoro de igual forma, os honorários recursais nos termos do art. 85, §11 do CPC, para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021